Tribunal: TJMT
Processo: 1062155-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062155-02.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ANNA GABRIELA MOTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS– COMPRA DE PRODUTO NO SITE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de Indenização Por Danos em que a Autora/Recorrida pleiteia dano moral por falha na prestação de serviço da parte Requerida, consubstanciada produto não entregue e demora na restituição do valor.
2.No tocante a ilegitimidade passiva, esta tese defensiva não foi expendida na inicial, o que impede a sua análise em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, configurando-se verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
3. Sentença de procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Em análise ao feito, verifico que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que demonstrou, por meio da documentação acostada aos autos, a aquisição de um monitor “LG UltraGear 23,8 IPS FHD HDMI 24GN60R-B. AWZM”, pelo site da AMAZON, no dia 02/06/2024, pelo valor de R$ 869,90 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), realizada junto a reclamada, (ID 167829110).De igual modo, restou incontroverso que o produto adquirido pela autora, não foi entregue, tendo a requerente, buscado os meios administrativos para solucionar o problema através de abertura de chamado na data de 17/06/2024. (ID 167829107).Ao que pese a alegação da reclamada de que a empresa transportadora, responsável pela entrega do produto, teria informado que a entrega do item a autora, inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar tal afirmação, portanto, a ré não cumpriu com ônus que lhe cabia, e não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela autora. Quanto à alegação de que a autora foi reembolsada, tendo sido realizado estorno na fatura de seu cartão de crédito, observa-se que o reembolso somente ocorreu na data de 13/08/2024 e, conforme consta da impugnação da ré, o reembolso se deu em razão de ter contestado a compra junto a instituição bancária, restando, configurada a desídia da reclamada em resolver a lide e, configurando a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar. (ID 171306571-8)Importante registrar que se trata de relação de consumo, sendo de rigor a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor se apresenta como consumidor, à luz do artigo 2o do CDC, ao passo que a requerida se apresenta como fornecedora, à luz do artigo 3o, § 2o do CDC.Destaca-se que, conforme tem entendido a jurisprudência, a hipossuficiência de que trata o art. 6o, VIII, do CDC, um dos requisitos que autoriza a inversão do ônus da prova, não se refere à condição econômica do consumidor, e sim às hipóteses em que este, em razão da presença de complexas questões de ordem técnica de conhecimento restrito da fornecedora, se encontre em extrema dificuldade de produzir a prova necessária.Portanto, impõe-se a inversão do ônus da prova, porquanto presente a hipossuficiência do consumidor, que é pessoa em patente situação de desigualdade e inferioridade diante das requeridas.Deste modo, a tese da reclamada quanto à inexistência de falha na prestação de serviço hábil a causar dano moral não pode prosperar, haja visto que, mesmo informada da ausência do recebimento da entrega do produto pela autora, se manteve inerte em realizar o reembolso, fugindo a situação do mero aborrecimento.Neste sentido:Recurso Inominado no 1014644-76.2022.8.11.0001. Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: JORGE DE SOUZA PINHO. Recorrida: B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO. Data do Julgamento: 03/10/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3. Se o produto adquirido por meio de site de compra da reclamada não foi entregue e tampouco houve restituição do valor pago pela via administrativa, configura falha na prestação do serviço e, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10146447620228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2023)APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTO – NÃO ENTREGA – ESTORNO DA VENDA – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMORA – DESCONTOS DAS PARCELAS - DANO MORAL DEVIDO – VALOR DO DANO MORAL MINORADO – RECURSO EM PARTE PROVIDO. A sentença determinou a devolução do valor com o desconto do valor já estornado, bem como de acordo com os documentos dos autos, houve a compra e o produto não foi entregue conforme esperado pelo apelado. Assim, as parcelas continuaram a serem debitadas no cartão por longo período, sendo muito após solicitado o cancelamento pela apelante. Somente após a propositura da presente demanda é que a Apelante estornou o cartão, sendo que o Apelado passou meses impossibilitado de utilizar de seu limite de cartão, por culpa exclusiva da Apelante. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).(TJ-MT 10410201820188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA EFETUADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – CANCELAMENTO DA COMPRA PELA DEMANDADA - DEMORA NO ESTORNO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT - RI: 10006201920228110009, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/06/2023)
Nesse contexto, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do Reclamante, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.Por esta razão, deve a empresa Reclamada suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro mencionados, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:Condeno as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.(...)
5. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
7. Não obtenção de êxito na busca pela solução administrativa, necessitando da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.
8. O dano moral experimentado pela parte Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da parte Recorrente.
9. Danos morais fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062155-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNA GABRIELA MOTA - CPF: 061.219.751-48 (RECORRENTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025